Tribunal: TJMT
Processo: 1046174-41.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046174-41.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), EDSON LUIS CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 510.736.687-20 (EMBARGANTE), MARIANNA JUSTINIANO CAPISTRANO PINHO - CPF: 721.043.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Edson Luis Capistrano de Pinho contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para afastar a condenação por danos morais e determinar a renovação periódica de laudo médico, sob o fundamento de ausência de abalo extrapatrimonial e da necessidade de acompanhamento contínuo das prescrições médicas. O embargante alega omissão quanto à fundamentação da renovação periódica e contradição quanto ao afastamento dos danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em (i) omissão quanto à necessidade de esclarecimento da periodicidade de renovação de laudos médicos; e (ii) contradição ou omissão na fundamentação que afastou a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada e coerente as matérias discutidas, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.
4. A determinação de renovação periódica dos laudos encontra respaldo no entendimento consolidado pelo Conselho Nacional de Justiça, refletindo a exigência de atualização constante para validade de medidas judiciais continuadas.

5. A exclusão dos danos morais foi devidamente motivada, ao reconhecer que a negativa de cobertura contratual, pautada em interpretação do contrato, não configura, por si só, lesão a direito da personalidade, mas mero dissabor cotidiano.

6. A tentativa de rediscussão do mérito do julgamento exorbita os limites dos embargos de declaração, cuja função é exclusivamente integrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os fundamentos devidamente explicitados no acórdão recorrido. 2. A irresignação com o mérito do julgamento deve ser veiculada pela via recursal adequada, e não por meio de embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Edson Luis Capistrano De Pinho
,

alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 296421375, que,
por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, afastando o dano moral e determinando q renovação periódica do laudo médico.

A parte embargante, em suas razões (ID. 298480853), alega omissão no que concerne a renovação periódica dos laudos médicos e contradição e omissão quanto aos danos morais.

Contrarrazões pelo não acolhimento do recurso no ID. 300331356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...)

No que tange à insurgência do Apelante a respeito da condenação por danos morais, entendo que não merece provimento nesse aspecto.

Isso porque, a negativa de cobertura com base na interpretação do contrato se revela justificável, conforme entendimento consolidado por essa Colenda Câmara.

(...)

Ademais, é cediço que o descumprimento contratual, em que pese seja desgastante para o consumidor, não tem o condão, por si só, de violar a honra, a dignidade ou a intimidade da Autora/Apelante, não ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

Por fim, no que se refere ao pedido de renovação trimestral das prescrições médicas, observa-se que, o tratamento foi prescrito por prazo indeterminado, mostrando-se pertinente a renovação periódica do laudo e do relatório médico. Nesse contexto, é justificável que tal renovação ocorra de forma trimestral.

Sobre o tema, o Conselho Nacional de Justiça, dispôs:

“Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida.”

(Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18/03/2019)

(...)

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao par parcial provimento ao recurso reformando a sentença para afastar os danos morais e determinar a renovação do laudo médico em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025